Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), AMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 593.979.778-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCIA REGINA MACIEL SOUKEF CAMPOS - CPF: 111.492.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO DE PLANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a alegação de cumulação indevida de encargos moratórios demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível o acolhimento da exceção de
pré
-executividade diante da demonstração, por prova documental, da cumulação indevida de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, configurando excesso de execução cognoscível de plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ admite o exame da exceção de
pré
-executividade para aferição de excesso de execução quando demonstrado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

4.
A planilha apresentada nos autos evidencia, de forma inequívoca, a cumulação vedada de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, o que configura prática abusiva vedada pela Súmula 472 do STJ.

5.
A cumulação de tais encargos caracteriza bis in idem e onerosidade excessiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6.
A questão debatida, por envolver matéria de ordem pública e cognoscível de plano, pode ser conhecida por meio da exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
É admissível o exame de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade quando demonstrado por prova documental pré-constituída.
2.
É vedada a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, nos termos da Súmula 472 do STJ.
3.
A cumulação indevida de encargos moratórios configura matéria de ordem pública cognoscível de plano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 803, I, e 917, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1896174/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
14.05.2021; STJ, Súmula 472; TJMT, Apelação 1016001-51.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
,
DJe
30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo
, interposto por

AMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS
,
contra decisão prolatada pel
a

MM. Ju
í
z
a
de Direito
Luciana
Sittinieri
Leon
, da
Vara
Única
d
a Comarca de
Rio Branco
/MT,
nos autos da
a
ção
de
execução de título extrajudicial
n
.
0000256-38.1999.8.11.0052 proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
,
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta por si.

A decisão agravada entendeu que as matérias suscitadas pelo devedor — excesso de execução e cobrança indevida de encargos — demandariam produção de prova técnica contábil, razão pela qual não poderiam ser conhecidas na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

O agravante alega, contudo, que a cobrança realizada pelo Banco exequente é flagrantemente abusiva, pois envolve a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa, prática vedada pelas Súmulas 30, 294 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, e reiteradamente rechaçada por
esse
Tribunal Superior.

Aduz que a planilha de cálculo apresentada pelo exequente (Id. 168150298) demonstra, sem necessidade de prova pericial, a abusiva acumulação dos encargos, majorando indevidamente o débito originalmente confessado (R$ 47.007,14:
quarenta e sete mil, sete reais e catorze centavos
) para o montante de R$ 6.173.446,34 (seis milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), composta por R$ 4.548.309,93 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e nove reais e noventa e três centavos) de comissão de permanência,
além de
juros moratórios e multa contratual.

Requer
o provimento do recurso
pela reforma da decisão agravada, para que a exceção de
pré
-executividade seja acolhida, reconhecendo “
a ilegalidade dos juros e multas moratórios cumulados com a comissão de permanência, para o fim de adequar a penalidade
”.

Nas c
ontrarrazões

(Id. 287497867)
,
o
BANCO DO BRASIL S.A
.
defende
a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais, incluindo juros, tarifas e comissão de permanência, destacando que todas as cláusulas foram previamente aceitas pelo
agravante no momento da contratação
, razão pela qual
não há vício ou ilicitude nas condições pactuadas, todas assinadas de forma consciente pelo devedor.

Aduz que
, “
não há falar
em afastamento da capitalização de juros FACP pretendida pelo embargante, sob pena de implicar em inegável violação aos artigos 4º, VI e IX, da Lei n. 4.595/64 e 5º, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (sucessivamente reeditada até a MP 2.170-36/2001), normas estas regulamentares da matéria, estando
as
mesmas vigentes
”, além disso, afirma que
o crédito foi obtido espontaneamente, em situação de necessidade financeira, sem qualquer induzimento ou má-fé por parte do banco
.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por
AMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo hígida a cobrança de valores com suposta cumulação de encargos moratórios.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

No caso dos autos, verifica-se que as questões levantadas pelo executado relativas à suposta abusividade e ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual dependem, inexoravelmente, da produção e análise de prova técnica especializada (perícia contábil), para apurar os efetivos encargos incidentes sobre o valor executado e sua conformidade com o contrato e a legislação aplicável.

Ademais, as alegações feitas pelo executado, como o excesso na cobrança e a aplicação incorreta dos encargos contratuais, embora relevantes, ultrapassam os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, uma vez que exigem dilação probatória incompatível com a via eleita pelo excipiente.

Desta forma, por se tratar de matérias que exigem dilação probatória, impossível seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto, REJEITO a Exceção de
Pré
-executividade apresentada pelo executado, determinando o regular prosseguimento da execução, nos termos legais.
[
...]”
(Id.
282353381 – fls. 4
).

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da cumulação de encargos moratórios (comissão de permanência, juros moratórios e multa contratual) e na adequação da via processual eleita para o seu exame
, a exceção de
pré
-executividade
.

Pois bem.

O juízo
a quo
fundamentou a rejeição da exceção na premissa de que as alegações de excesso executivo demandariam produção de prova técnica especializada, ultrapassando os limites cognitivos da via eleita.

Tal entendimento,
todavia,
não se alinha com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o exame de vícios executivos detectáveis
de ofício
através da análise de documentos pré-constituídos:

“
PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.
3. A exceção de
pré
-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória
.
[
...]”
.
(STJ, Terceira Turma,
REsp
1896174/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
14/05/2021).

No caso, a
planilha de cálculo apresentada pelo próprio exequente (Id. 168150298) demonstra, de forma inequívoca,
a cumulação vedada de encargos
de comissão de permanência (R$ 4.548.309,93:
quatro milhões, quinhentos e quarenta e
oito mil, trezentos e nove reais e noventa e três centavos); juros moratórios (R$ 1.170.305,41: um milhão, cento e setenta mil, trezentos e cinco reais e quarenta e um centavos); e, multa contratual (R$ 454.880,99: quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

Com efeito,
no período de inadimplemento, foram cobrados juros remuneratórios cumulados com juros de mora e multa contratual,
resultando
a
desproporção entre o débito ori
ginário e o montante executado e
evidencia
ndo
a configuração da vedada comissão de permanência indevida, prescindindo de dilação probatória para sua constatação.

Sobre a questão, a
Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça estabelece paradigma hermenêutico cristalino sobre a matéria:

"
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
."

O fundamento jurídico da vedação reside na prevenção do
bis in idem
e da onerosidade excessiva, configurando-se a comissão de permanência como encargo substitutivo e não cumulativo dos demais encargos contratuais.

Os precedentes deste Tribunal não destoam do entendimento da Corte Superior, no sentido de que evidenciada
a cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual
, resta
caracteriza
da
a denominada comissão de permanência indevida, razão pela qual deve ser afastada a incidência de um dos encargos,
sob pena
de se configurar
bis in idem
e onerosidade excessiva.
A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA DE FORMA EXPRESSA.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder os parâmetros de mercado; (
ii
) saber se houve
pactuação
válida da capitalização mensal de juros; e (
iii
)
saber se é válida a cumulação de encargos moratórios
e a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros encontra-se prevista de forma clara e expressa na cédula de crédito bancário e é válida conforme jurisprudência do STJ (Tema 247).

5.
No período de inadimplemento foram cumulados juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que configura comissão de permanência indevida, vedada pela Súmula 472 do STJ. Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora.

[...]

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado, sendo incabível a revisão judicial.
2
. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3.
É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento
. 4. Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 421 e 927; CPC,
arts
. 85, §2º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
REsp
973.827/RS (Tema 247), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012
;
STJ,
Súmula 472
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1016001-51.2023.8.11.0003,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,
D
je
30/04/2025)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CLÁUSULA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO ABUSIVA COM MULTA, JUROS E PENA CONVENCIONAL.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85 §11 CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca mantida em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de vício de contradição em acórdão exige a existência de afirmações inconciliáveis ou de fundamento incompatível com a conclusão adotada no julgamento.

Não há contradição no acórdão quanto à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, pois o contrato previa expressamente tal cumulação, vedada pela jurisprudência consolidada, sendo irrelevante a efetiva cobrança nos autos da ação monitória.

A previsão contratual de cumulação de comissão de permanência com juros, multa e pena convencional, por si só, já caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 472 do STJ, independentemente da exigência concreta.

[...]
Tese de julgamento:

A previsão contratual de cumulação de comissão de permanência com juros, multa e pena convencional configura cláusula abusiva, ainda que não haja cobrança efetiva desses encargos.

[
...]
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Ed em apelação
1058759-67.2019.8.11.0041,
relatora Desembargadora
S
erly
Marcondes Alves
,
D
je
28/04/2025)
.

Deste modo, na hipótese, a
probabilidade do direito emerge da manifesta ilegalidade da cumulação de encargos moratórios, evidenciada documentalmente e vedada pela jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça
, e o
risco de dano grave decorre da iminência de atos expropriatórios
fundados
em título executivo cujo
quantum
debeatur

se
encontra viciado por excesso manifesto, comprometendo o patrimônio do executado em montante superior ao legitimamente exigível.

Portanto, a
matéria
sub examine
constitui questão de direito, de ordem pública, cognoscível de plano mediante análise da documentação carreada aos autos
, uma vez que a
cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual configura prática vedada pela Súmula 472 do STJ, caracterizando excesso executivo sanável em sede de exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso p
ara
reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade e determinando o recálculo do débito executado com a exclusão da cumulação indevida de encargos moratórios, mantendo-se apenas um dos encargos alternativos previstos contratualmente.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025